Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715898-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: RCN Administradora de Consórcio Nacional Ltda Agravada: Edleusa de Figueiredo Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária RCN Administradora de Consórcio Nacional Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0705193-37.2024.8.07.0003, assim redigida: “Recebo a emenda. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDLEUSA DE FIGUEIREDO BRITO em desfavor de RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA, na qual requer tutela de urgência. Em resumo, a autora narra que celebrou contrato de consórcio com a ré para aquisição de um automóvel no valor de R$ 55.000,00, cuja pagamento seria por meio de entrada no valor de R$ 4.940,00, mais 80 parcelas. Ao ofertar o consórcio, o representante da ré não esclareceu qual seria o valor de cada parcela. Além disso, lhe teria sido prometida a contemplação da carta de crédito em julho/2023. Relata, ainda, que após o representante da ré garantir que o crédito do consórcio lhe seria liberado na primeira assembleia, resolveu aderir ao consórcio e efetuou o pagamento da quantia de R$ 4.940,00. Contudo, até o momento, a contemplação não foi cumprida. Acrescenta que só ficou sabendo posteriormente do valor da parcela mensal, quando recebeu em seu e-mail boletos de R$ 853,28, quantia esta que compromete a sua subsistência. Com essas alegações a autora pretende a resolução do contrato com a restituição dos valores pagos. Em tutela de urgência, requer seja determinado que a ré “promova a imediata devolução da quantia de R$4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais) paga pela Autora, absolutamente necessária a sua subsistência; bem como se abstenha de quaisquer cobranças referentes ao contrato ora discutido (suspendendo-se os efeitos da mora), compelindo ainda a Ré a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Autora referente as prestações do contrato entabulado, além de que que seja a Ré coibida de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes”. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na forma do referido dispositivo, tenho que a parte autora demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Consta do feito impressões de mensagens trocadas com a requerida, bem como gravações que, ao menos em sede de cognição sumária, denotam diálogos travados com preposto da ré que evidenciam que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e consectários da contratação formalizada entre as partes. Há indícios importantes de que o contrato somente foi entregue à autora após o pagamento da “entrada”, bem como da promessa de contemplação, pois conforme parte final do item 3 da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio consta que “Recebemos a importância de R$ 4.940,00 ( Quatro Mil E Novecentos E Quarenta Reais ), que corresponde apenas ao pagamento da 1a parcela do consórcio” – ID 187170959. Além disso, apesar de estar expresso no contrato e repetido em todas as páginas de que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, os diálogos apresentados pela autora feitos com o representante que intermediou a contratação indicam de forma clara a promessa de liberação imediata do crédito, não havendo objeção da requerida quanto a estas condutas. Ademais, ao pesquisar o andamento processual é possível verificar a existência de outras demandas semelhantes à presente, que denotam reiteração de práticas abusivas face a outros consumidores e provável insuficiência de recursos por parte da ré para saldar seus compromissos financeiros. Há, portanto, risco concreto de que a pretensão da autora seja frustrada, caso se aguarde o curso processual normal. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da contratação e determinar à requerida que se abstenha de cobrar da autora qualquer valor decorrente do contrato entabulado entre as partes, bem como para determinar a devolução da importância de R$ 4.940,00, a qual deverá ser transferida para conta vinculada a este processo, no prazo de 15 dias, a contar da data da juntada do mandado de citação/intimação cumprido, sob pena de penhora, vedado o levantamento sem prévia autorização judicial. [...]” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 58208432), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela provisória de urgência requerida pela autora, ora agravada, nos autos do processo de origem, pois não estariam preenchidos, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Verbera que as partes celebraram negócio jurídico consubstanciado na adesão a consórcio para a aquisição de veículo, e que, por ocasião da celebração, foi informado e esclarecido de modo suficiente à autora o teor das cláusulas contratuais, inclusive no que concerne à ausência de garantia de contemplação com prazo certo e ao valor das parcelas. Afirma que a demandante não demonstrou a existência de indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio da recorrente que pudesse autorizar a determinação de suspensão dos efeitos do negócio jurídico aludido e devolução, mediante transferência para a conta judicial vinculada ao processo de origem, do valor da primeira parcela pago por ocasião da adesão ao consórcio. Argumenta que atua no mercado de consórcio há vários anos, que detém considerável patrimônio e que sempre prezou pela satisfação de suas dívidas, de modo que não há risco de inadimplemento em caso de eventual condenação em obrigação de pagar. Verbera que a comprovação das alegações articuladas pela autora demanda a instauração da fase instrutória e do devido contraditório, não tenho havido, assim, demonstração satisfatória a respeito da legitimidade da pretensão exercida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela provisória formulado na origem e o afastamento da determinação de depósito em conta judicial do valor pago pela autora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58208433) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58208434) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em exame a sociedade empresária recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela ora agravada para suspender os efeitos do negócio jurídico (adesão a consórcio para aquisição de veículo) celebrado entre as partes e determinar o depósito em conta judicial, pela recorrente, do valor inicialmente pago pela autora. Na origem a demandante, ora agravada, ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a recorrente com o intuito de obter a resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes, ao argumento da ocorrência de inadimplemento das obrigações assumidas pela recorrente, mais precisamente por ter sido informada, por funcionários da sociedade empresária, a respeito da contemplação já na primeira assembleia, logo após a assinatura do contrato. Sem que seja necessário adentrar no exame, de modo aprofundado, a respeito da legitimidade do exercício do direito formativo de resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes por eventual ofensa ao princípio pacta sunt servanda (art. 475 do Código Civil), o que somente será efetuado mediante juízo de cognição exauriente após o encerramento da fase instrutória, percebe-se que a autora, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em suas razões recursais, instruiu a petição inicial com elementos indiciários suficientes para a concessão da medida urgente requerida. Com efeito, os elementos probatórios unilaterais trazidos aos autos do processo de origem atestam a verossimilhança dos fatos articulados pela parte demandante em sua causa de pedir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Foram destacados e suficientemente comprovados, tendo em vista se tratar de singelo juízo de cognição sumária, dentre outros aspectos relevantes, os seguintes indícios de irregularidades: a) o contrato somente teria sido disponibilizado à autora após o pagamento da primeira parcela (“entrada”); b) não teria havido a devida informação a respeito dos termos e condições contratuais; e c) os prepostos da recorrente teriam feito alusão à possibilidade de liberação imediata do crédito. Além disso o Juízo singular, na decisão agravada, ressaltou a existência de demandas semelhantes instauradas em desfavor da recorrente, a revelar uma pretensa prática reiterada de condutas irregulares em prejuízo dos consumidores, circunstância suficiente para evidenciar o risco de frustração à satisfação do crédito a ser, eventualmente, constituído. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada, verbis: “Na forma do referido dispositivo, tenho que a parte autora demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Consta do feito impressões de mensagens trocadas com a requerida, bem como gravações que, ao menos em sede de cognição sumária, denotam diálogos travados com preposto da ré que evidenciam que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e consectários da contratação formalizada entre as partes. Há indícios importantes de que o contrato somente foi entregue à autora após o pagamento da “entrada”, bem como da promessa de contemplação, pois conforme parte final do item 3 da Proposta de Participação em Grupo de Consórcio consta que “Recebemos a importância de R$ 4.940,00 ( Quatro Mil E Novecentos E Quarenta Reais ), que corresponde apenas ao pagamento da 1a parcela do consórcio” – ID 187170959. Além disso, apesar de estar expresso no contrato e repetido em todas as páginas de que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”, os diálogos apresentados pela autora feitos com o representante que intermediou a contratação indicam de forma clara a promessa de liberação imediata do crédito, não havendo objeção da requerida quanto a estas condutas. Ademais, ao pesquisar o andamento processual é possível verificar a existência de outras demandas semelhantes à presente, que denotam reiteração de práticas abusivas face a outros consumidores e provável insuficiência de recursos por parte da ré para saldar seus compromissos financeiros. Há, portanto, risco concreto de que a pretensão da autora seja frustrada, caso se aguarde o curso processual normal.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que o Juízo singular avaliou apropriadamente a questão concernente aos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pela agravada nos autos do processo de origem. Como anteriormente destacado, no presente caso está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir, decorrente da prova unilateral produzida pela parte, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES CAUTELARES. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. EVENTUAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO COM O AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, de deferir antecipação de tutela (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará desaparecer a utilidade da prestação jurisdicional. 2. A determinação de bloqueio das contas bancárias da agravante lastreou-se, essencialmente, na sua eventual responsabilidade solidária, porque a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA seria sua correspondente, conforme definição do art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. Mas, conforme se extrai da documentação encartada, as corrés IEX e J&amp;B Viagem e Turismo LTDA somente atuaram como correspondentes da B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA a partir de 1o/03/2015 e até 10/12/2019. Enquanto as transações entabuladas entre a autora e agência de câmbio/turismo data de 19/12/2019 (ID 38781676, 38781678 e 38781680). 3. Desse modo, há plausibilidade na alegação de que o contrato de compra futura de moeda estrangeira fora firmado em momento em que a recorrente sequer possuía vínculo com as sociedades empresárias envolvidas na transação com o agravado, logo não se poderia esperar que exercesse algum controle ou fiscalização sobre suas transações envolvendo o comércio de moedas estrangeiras. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1645422, 07287859020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que as alegações ora articuladas pela sociedade empresária agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Além disso, também não está demonstrado o requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da determinação, dirigida à agravante, de depósito em conta judicial do valor inicialmente pago pela autora (R$ 4.940,00), pois a própria recorrente argumenta em suas razões recursais que “está no mercado de consórcio há anos, sendo uma empresa consolidada” e que “possui diversos bens em seu nome, dinheiro em suas aplicações financeiras”. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator